Tribunal: STF
Processo: AP 2546
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação penal em face de ALEXANDRE AUGUSTO SOUZA CARMO, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Pet 10.912 RD-segundo/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023).



     A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas no artigo 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), artigo 359-M (golpe de Estado), artigo 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), artigo 286, parágrafo único, e artigo 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal, e artigo 62, I, da Lei nº 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado).



    Na oportunidade do oferecimento da denúncia não foram arroladas testemunhas pelo Parquet.



     Efetivada a citação, foi apresentada defesa prévia e foram arroladas 6 (seis) testemunhas.



    Em 22/4/2025, ante a ausência das hipóteses de absolvição sumária previstas no art.397 do Código de Processo Penal, designei audiência de instrução desta Ação Penal, para a oitiva das testemunhas arroladas pela Defesa e para realização do interrogatório do réu (art. 400 do Código de Processo Penal), para as 9h do dia 7/5/2025, que foi realizada por videoconferência e presidida pelo Juiz Auxiliar deste Gabinete, Rafael Henrique Janela Tamai Rocha (art. 21-A do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL).



    Encerrada a audiência, o Juiz Auxiliar concedeu vista conjunta para eventuais requerimentos de diligências previstas no art.402, do Código de Processo Penal.



    A Procuradoria-Geral da República e o réu, por meio da DPU, informaram não possuir diligências complementares a requerer (eDocs. 116-120).



    É o relatório. DECIDO.



    INTIMEM-SE as partes para, sucessivamente, apresentarem alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 11 da Lei nº 8.038/90.



    OFICIE-SE ao Tribunal de Justiça, ao Tribunal Regional Eleitoral e ao Tribunal Regional Federal da residência do acusado, bem como ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, para que enviem, em 5 (cinco) dias, as respectivas certidões de antecedentes criminais da parte acusada, observando que, na hipótese de ser positiva, deverá, também, vir acompanhada da certidão de objeto e pé, com efetivo detalhamento do trâmite do processo mencionado.



     Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente